Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737027-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON CARVALHO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de tutela de urgência, interposto pelo executado, WILSON CARVALHO MOTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0033926-22.2008.8.07.0001, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente deduzida em exceção de pré-executividade. O agravante alega ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a execução fiscal se encontra paralisada, por desídia do exequente, desde a penhora parcial do valor do débito, ocorrida em junho/2013. Reporta-se ao Enunciado no 150 da Súmula do STF, bem como às teses firmadas nos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569 e 570 do STJ. Destaca que o valor do débito é de R$419,99 (quatrocentos e dezenove reais), motivo pelo qual deveria ser observada a tese firmada pelo STF no tema 1.184 da Repercussão Geral. Nesse sentido, invoca a Resolução no 547/2024 do CNJ. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, para que seja extinta a execução fiscal do baixo valor do débito. Preparo recolhido (ID 63641998). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Distrito Federal defende o desprovimento do recurso (ID 64679425). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos da execução fiscal de origem, no PJe de 1a Instância, constato que, após a decisão de rejeição das alegações deduzidas na exceção de pré-executividade, foi proferido o seguinte despacho: “Considerando a Resolução CNJ 547/2024, aguarde-se a execução do Acordo de Cooperação Técnica 103/2024 e do respectivo Protocolo de Execução n. 1, noticiados no PA SEI 41788/2023, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis. Caso transcorrido referido prazo sem qualquer medida, retornem os autos conclusos.” Após o Supremo Tribunal Federal ter fixado a tese do tema no 1.184 da Repercussão Geral, foi celebrado o Acordo de Cooperação Técnica no 103/2024 entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ); o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), o Governo do Distrito Federal (GDF) e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), no Processo no 05375/2024, com finalidade de, dentre outras, desenvolver ações para racionalizar e aprimorar a cobrança administrativa do crédito fiscal, o fluxo de execuções fiscais e ações correlatas. Assim, tendo em vista a possibilidade solução da demanda em 1a Instância de julgamento, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Acordo de Cooperação Técnica no 103/2024, a orientação advinda dos princípios da economia processual e da eficiência impõe a suspensão do julgamento do presente recurso, para se aguardar a decisão da Instância de origem. Ante o exposto, determino a suspensão do processo pelo prazo de 160 (cento e sessenta) dias, a fim de se aguardar a solução a ser dada pelo Juízo de origem. Findo tal prazo, voltem-me conclusos. Permaneçam os autos na Secretaria. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora